Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720371-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR PEREIRA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, Valdemir Pereira Leite, contra decisão que, no Precatório n. 0709866-24.2020.8.07.0000, não informou a posição do seu pagamento na ordem cronológica e indeferiu o pedido de superpreferência (ID 58769202), in verbis: “Trata-se de pedido de superpreferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a) (es) indicado(a)(s) na requisição de ID 15745396. Considerando que o adiantamento superpreferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) VALDEMIR P. L. (ID 51374952), devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se.” (ID 58769202). Requer a reforma da r. decisão para que “(...) seja informada a posição do demandante na fila/ordem de pagamentos de precatórios pelo Distrito Federal (...)” e para que “(...) se aplique a superpreferência Constitucional, a teor do art. 100, §2 (...)” (ID 59297893). Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões (ID 61491783), em que o devedor/agravado, Distrito Federal, informa que a posição de pagamento do precatório em questão é 27.179. É o breve relato. O ato impugnado pelo credor/agravante foi praticado pelo MM. Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE), e diz respeito ao processamento e pagamento de precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente deste TJDFT. Ocorre que o referido ato possui natureza administrativa, e não jurisdicional, razão pela qual não pode ser objeto de recurso, nos termos das Súmulas 311 do STJ e 733 do STF. O não cabimento deste agravo de instrumento é, portanto, evidente (CPC/2015 1015). No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Eg. TJDFT: “(...) 1. Não obstante a alegação de que o presente recurso se subsume ao art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, verifico que a insurgência está direcionada à decisão que não foi exarada em autos de Cumprimento de Sentença, mas lavrada por Juiz da COORPRE em autos de Precatório em sede de procedimento administrativo. 2. Os atos da Autoridade Agravada, dispondo sobre processamento e pagamento de precatório no exercício de função delegada pela E. Presidência desta Corte de Justiça, não têm caráter jurisdicional (Súmula no 311 do STJ), de tal sorte que a caracterização de uma decisão como interlocutória, a qual se sujeitaria à interposição de recurso previsto pela legislação processual civil, se dá na esfera judicial e não na administrativa. (...)” (Acórdão 1438451, 07087825120218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, ante sua manifesta inadmissibilidade. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sendo assim, não podem ser desafiados por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais - como é o caso do agravo de instrumento. Precedentes. (...)” (Acórdão 1414473, 07088596020218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por Valdemir Pereira Leite (CPC/2015 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator